Tribunal: TJES
Processo: 5015344-63.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão julgador: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Bem de Família (Voluntário)
Data de julgamento: 2025-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015344-63.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ANTONIO JORGE XAVIER

AGRAVADO: JOSUE GULARTE DA SILVA e outros

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS DO INVENTÁRIO. IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA. QUINHÃO HEREDITÁRIO. IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Antonio Jorge Xavier contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação à penhora e manteve a constrição judicial sobre os quinhões hereditários pertencentes ao agravante.

2)
A parte recorrente alegou: (i) impenhorabilidade do bem de família; (ii) violação aos princípios do mínimo existencial e da dignidade da pessoa humana; (iii) penhora de bem pertencente a terceiro; (iv) aplicabilidade analógica da impenhorabilidade de valores até 40 salários-mínimos. O agravado, por sua vez, impugnou a concessão da gratuidade de justiça ao agravante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3)
Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a penhora incidente sobre quinhão hereditário do devedor no rosto dos autos do inventário, afastando-se a alegada impenhorabilidade do bem de família e a existência de terceiros; (ii) verificar se é cabível a revogação do benefício da assistência judiciária gratuita concedido ao agravante, diante da impugnação formulada pela parte adversa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4)
A impenhorabilidade do bem de família exige a comprovação de que o imóvel é utilizado como residência permanente da entidade familiar, o que não se verifica no caso, visto que o próprio agravante afirmou residir em casa de repouso, custeada pelos filhos.

5)
A tese de que os frutos da locação do imóvel seriam essenciais à subsistência do agravante não encontra amparo legal, tampouco fora demonstrada a dependência exclusiva desses rendimentos.

6)
A penhora de quinhão hereditário é admitida pela jurisprudência, mesmo antes da partilha, limitando-se aos direitos do executado e não atingindo patrimônio de terceiros, nos termos do art. 789 do CPC e do princípio da saisine.

7)
A alegação de que o bem penhorado pertence a terceiro (filho do agravante) deve ser veiculada por meio de embargos de terceiro, conforme já apontado pelo juízo de origem.

8)
A aplicação analógica da impenhorabilidade prevista no inc. X do art. 833 do CPC é incabível, pois tal dispositivo refere exclusivamente valores em pecúnia, não sendo extensível a imóveis ou quinhões hereditários.

9)
A impugnação à gratuidade de justiça fora corretamente rejeitada, pois o agravado não comprovou de forma robusta a alteração na situação financeira do agravante, conforme entendimento consolidado pela jurisprudência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10) Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A impenhorabilidade do bem de família exige seja o imóvel utilizado como residência permanente da entidade familiar, não se aplicando a imóveis não residenciais ou desocupados.

2.
A penhora de quinhão hereditário é admitida antes da partilha e limitada aos direitos do devedor, sendo incabível a alegação genérica de prejuízo a terceiros.

3. A impugnação à gratuidade de justiça deve ser acompanhada de prova inequívoca da capacidade financeira da parte beneficiária, sob pena de rejeição.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.009/90, arts. 1º e 5º; CPC/2015, arts. 789, 833, X, 860 e 99, §3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-SP, AI 2297171-36.2023.8.26.0000, Rel. Des. Ana Catarina Strauch, j. 07.05.2024; TJ-MG, AI 0621490-55.2024.8.13.0000, Rel. Des. Shirley Fenzi Bertão, j. 17.07.2024;TJ-MS, AI 1418557-06.2024.8.12.0000, Rel. Des. Paulo Alberto de Oliveira, j. 13.12.2024;TJ-ES, Impugnação à AJG 0017952-42.2013.8.08.0000, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Júnior, j. 31.03.2014;TJES, ApCiv 0014081-92.2018.8.08.0011, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, j. 19.04.2023;TJES, ApCiv 0003298-61.2017.8.08.0048, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 31.10.2023;STJ, MS 26.903/DF, Rel. Min. Sérgio Kukina, j. 23.08.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e a ele negar provimento.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Adota o Relatório já exarado.

IMPUGNAÇÃO
DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA

Impugna o recorrido o deferimento do benefício da assistência judiciária gratuita concedido em favor do recorrente.

Como cediço, é ônus do impugnante comprovar que a parte adversária possui recursos financeiros suficientes para arcar com os custos do processo sem que isso prejudique o sustento próprio e de sua família, conforme pacífica jurisprudência desta Corte de Justiça:

EMENTA. PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. ÔNUS DE PROVA.

1.
O ônus de provar a condição financeira da Impugnada, em tese, suficiente para arcar com as despesas processuais, é do Impugnante.
Inexistindo prova robusta e cabal da capacidade financeira da Impugnada, não há razão para o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita.

2. Vale salientar que é inadmissível a quebra do sigilo fiscal da Impugnada, para fazer prova de sua capacidade financeira. A quebra do sigilo fiscal é medida excepcionalíssima e não é cabível determiná-la apenas para esclarecer suposta capacidade financeira da Impugnada para fins de assistência judiciária gratuita ônus que cabe ao Impugnante sem que, ao menos, existam fundados indícios dessa alegada capacidade financeira ou de ilícito civil ou penal.

(TJ-ES - Impugnação de Assistência Judiciária: 00179524220138080000, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Data de Julgamento: 31/03/2014, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/04/2014).

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO VERIFICADA. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA NÃO APRECIADA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DOS EMBARGADOS. MANUTENÇÃO DO BENEPLÁCITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SEM EFEITOS INFRINGENTES. 1. De fato, o v. acórdão foi omisso ao não apreciar a impugnação à gratuidade da justiça trazida pelo ora embargante em sede de contrarrazões ao recurso de apelação. 2.
Entretanto, compulsando atentamente os autos, constato que o embargante não se desincumbiu do ônus de demonstrar a alteração da capacidade econômica dos embargados no curso do processo.

(TJES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0014081-92.2018.8.08.0011, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Magistrado: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Data: 19/Apr/2023)

EMENTA DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. IMPUGNAÇÃO. AFASTADA. INCIDENTE DE FALSIDADE. EMISSÃO DE CHEQUE. ÔNUS DA PROVA. PARTE AUTORA. ÔNUS DE DEMONSTRAR OS FATOS CONSTITUTIVOS DO SEU DIREITO. AUSÊNCIA DE PROVAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. O colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) consagra o entendimento de que “a lei presume verdadeira a declaração de insuficiência econômica deduzida pela parte (CPC, art. 99, § 3.º). Assim, embora possa o adversário impugnar a concessão do benefício (CPC, art. 100), cabe-lhe o ônus de demonstrar a suficiência de recursos do solicitante da gratuidade". [...] 2.
No caso, a impugnação à gratuidade de justiça ostenta feição genérica, ausente qualquer prova - ou mesmo alegação concreta - capaz de fragilizar a referida presunção legal, impondo-se, por isso, a manutenção da questionada benesse
”. (MS n. 26.903/DF, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 23/8/2023, DJe de 30/8/2023.). 2. Diferentemente das alegações de recurso, o conjunto probatório dos autos não contém elementos que permitam a este Relator adotar conclusão diversa da externada pela Magistrada “a quo”, razão pela qual a manutenção da sentença é medida que se impõe. 3. Sentença mantida. Recurso desprovido. 4. Honorários recursais.

(TJES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0003298-61.2017.8.08.0048, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Data: 31/Oct/2023)

Nesse termos, verifica-se que a rejeição da impugnação é medida que se impõe, haja vista que, pelo que se extrai dos autos, não há provas de alteração da capacidade financeira da parte agravante.

Rejeito a impugnação.

M
ÉRITO

Como cediço, a impenhorabilidade do bem de família está prevista no artigo 1º da Lei nº 8.009/90, a saber:

Art. 1º O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei.

Parágrafo único. A impenhorabilidade compreende o imóvel sobre o qual se assentam a construção, as plantações, as benfeitorias de qualquer natureza e todos os equipamentos, inclusive os de uso profissional, ou móveis que guarnecem a casa, desde que quitados.

O artigo 5º da Lei nº 8.009/90 prevê:

Art. 5º Para os efeitos de impenhorabilidade, de que trata esta lei, considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente.

Parágrafo único. Na hipótese de o casal, ou entidade familiar, ser possuidor de vários imóveis utilizados como residência, a impenhorabilidade recairá sobre o de menor valor, salvo se outro tiver sido registrado, para esse fim, no Registro de Imóveis e na forma do art. 70 do Código Civil.

Nota-se que o núcleo conceitual do instituto consiste na utilização do imóvel para a
residência permanente
da entidade familiar, a fim de assegurar a concretização do direito social fundamental à moradia, garantido no Estado democrático de Direito.

Na hipótese, o próprio executado, ora Agravante, "
reconhece na impugnação que não reside no imóvel, mas sim em uma 'casa de repouso custeada por seus filhos”
.

Destarte, a tese de que a impenhorabilidade se estenderia a imóvel não residencial em razão da possibilidade de os frutos da locação reverterem para a subsistência do recorrente não se mostra aplicável no presente caso, porquanto não fora demonstrado que a subsistência do recorrente dependa exclusivamente do bem.

No tocante à tese de que a penhora incide sobre bem de terceiro (o filho do agravante), também não se vislumbra a probabilidade do direito alegado.

Sobreleva notar que a constrição se deu "no rosto dos autos do inventário" e se limitou "aos quinhões hereditários pertencentes ao executado, sem atingir direitos de terceiros".

A penhora de quinhão hereditário é medida legalmente prevista, recaindo apenas sobre o direito do devedor antes da partilha, nos termos da jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
Insurgência contra decisão que rejeitou a impugnação – Penhora de direitos hereditários no rosto dos autos de inventário – Possibilidade – Devedor que responde com seus bens presentes e futuros – Art. 789, do CPC – Princípio de saisine – Partilha ainda não homologada em autos de inventário que não impossibilita a penhora dos direitos hereditários do executado – Precedentes – Decisão mantida
– RECURSO DESPROVIDO.

(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2297171-36.2023 .8.26.0000 Tatuí, Relator.: Ana Catarina Strauch, Data de Julgamento: 07/05/2024, 37ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/05/2024)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - PENHORA DE QUINHÃO HEREDITÁRIO - AUSÊNCIA DE REGISTRO DO IMÓVEL EM NOME DO EXECUTADO - POSSIBILIDADE. -
O devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei - Conquanto a propriedade ainda não tenha sido formalmente transferida para o nome do executado, é cabível a penhora sobre a fração dos direitos que lhes pertence
.

(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 06214905520248130000, Relator.: Des.(a) Shirley Fenzi Bertão, Data de Julgamento: 17/07/2024, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/07/2024)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRETENSÃO DE REALIZAÇÃO DE PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS DE AÇÃO DE INVENTÁRIO – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE DO PROCEDIMENTO INCIDENTAL PREVISTO NO ART. 642 DO CPC – TRANSFERÊNCIA DE VALORES DA AÇÃO DE INVENTÁRIO PARA A SUBCONTA DA AÇÃO EXECUTIVA – PROVIDÊNCIA QUE CABE AO JUÍZO DO INVENTÁRIO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1 . Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de realização de penhora no rosto dos autos de Ação de Inventário dos bens deixados pelo executado, pleiteado pela exequente em Cumprimento de Sentença para satisfação de crédito de honorários advocatícios. II. HIPÓTESE EM DISCUSSÃO 2. Discute-se no presente recurso acerca do cabimento de penhora no rosto dos autos de Ação de Inventário cujo Espólio figura como executado . III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
A penhora no rosto dos autos é medida prevista no art. 860 do CPC, cabível quando o direito do devedor está sendo pleiteado em juízo, a fim de garantir a individualização e preservação dos bens para satisfação da execução
. 4. O procedimento de habilitação de crédito em inventário, previsto no art. 642 do CPC, é medida facultativa, podendo o credor optar por ação autônoma ou atos constritivos no cumprimento de sentença, conforme entendimento consolidado pelo STJ (RMS 58.653/SP, Rel . Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, julgado em 02/04/2019). 5.
A penhora no rosto dos autos não implica adjudicação ou transferência imediata de valores, mas visa assegurar a reserva de bens suficientes à satisfação do crédito no inventário . Por isso, cabe ao Juízo do Inventário, após a penhora, analisar eventuais questões relativas à concorrência de credores, preferência de créditos ou ordem de pagamento, garantindo a legalidade e isonomia no processo sucessório
. IV. DISPOSITIVO 6. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido .

(TJ-MS - Agravo de Instrumento: 14185570620248120000 Caarapó, Relator.: Des. Paulo Alberto de Oliveira, Data de Julgamento: 13/12/2024, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 16/12/2024)

Sendo assim, caso o filho do agravante efetivamente tenha adquirido quotas específicas do bem, a ele caberia a via processual adequada dos embargos de terceiro, conforme corretamente salientado pelo juízo de origem.

Por fim, a analogia com a impenhorabilidade de até 40 salários-mínimos mostra-se indevida, visto que o inc. X do art. 833 do CPC se refere a valores em pecúnia, ou seja, que traduz patrimônio líquido, e não a direitos reais sobre imóveis.

Do exposto,
e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de Julgamento Virtual de 24 a 28.11.2025

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

Sessão de 24.11.2025 a 28.11.2025

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.